Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE NÃO ADMOESTADO DOS TERMOS PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – INCERTEZA QUANTO À CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – EXECUÇÃO QUE AINDA NÃO SE INICIOU FORMALMENTE – ILEGALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO PROVIDO.
Inviável a regressão cautelar de regime prisional quando sequer iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto, porquanto o agravante não compareceu à audiência admonitória outrora designada, não sendo possível presumir sua cientificação das condições impostas pelo magistrado, não se podendo falar, portanto, em descumprimento por parte do apenado quanto às condições impostas pelo juízo das execuções penais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016980-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLEDSON DE JESUS MARQUES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
POSSIBILIDADE –
AGRAVANTE
NÃO ADMOESTADO
DOS TERMOS
PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO
–

INCERTEZA QUANTO À CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – EXECUÇÃO QUE AINDA NÃO SE INICIOU
FORMALMENTE
– ILEGALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME
–
RECURSO
PROVIDO.

Inviável a regressão
cautelar
de regime prisional quando sequer iniciado o cumprimento da pena no regime
semi
aberto, porquanto o
agravante
não compareceu à audiência admonitória outrora designada, não sendo possível presumir sua cientificação das condições impostas pelo magistrado, não se podendo falar, portanto, em descumprimento por parte do apenado quanto às condições impostas pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
is
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado
por
Cledson

d
e Jesus Marques

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3a Vara de Pontes e Lacerda
/
MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0005767-14.2018.8.11.0064
,
determinou
sua
regressão
cautelar
de regime
do semiaberto para o fechado.

O agravante, forte na peça recursal que se encontra no ID
140700663
,
p.
431/435
,
sustenta que
nunca houve audiência admonitória para fixação das condições do regime
semi
aberto
que lhe foi
fixado,
circunstância
que impossibilita a regressão
cautelar
de regime pelo suposto descumprimento das condições impostas
, razão pela qual requer a revogação da decisão combatida.

O Ministério Público apresentou
as
contrarrazões
que se veem no ID
140700663
,
p. 439/442
,
na quais
requer que seja “
a decisão agravada retratada para que apenas seja expedido mandado de prisão para captura e início da pena no regime semiaberto
”
.

Em juízo de retratação (ID
140700663
,
p.
451
), o autor do
decisum
o manteve pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
deste
recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
146642676
, opinou pelo provimento
do presente recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da
análise

destes
autos, denota-se que o agravante responde a
o
processo executivo de pena formado
pela seguinte guia de execução penal:

Condenado como incurso no art. 157, § 2o, I, do CP, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 33 dias-multa. Com trânsito em julgado para a acusação em 30/06/2009. No regime inicial semiaberto (Ref. 1.1 – pág. 01/02 e 32).

Infere-se,
ademais
,
que

o agravante
foi regredido para o regime fechado no curso da execução
penal
e, em 31 de agosto de 2017
,
foi novamente
colocado

n
o regime semiaberto
,
consoante se vê do alvará de soltura que conta no ID 140700663
,
p. 328.

Após a soltura do agravante,
o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
da Comarca de Pontes e Lacerda designou audiência admonitória para o dia 5 de dezembro de 2017, oportunidade em que
d
everia ser admoestado das condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Todavia,
a solenidade foi frustrada
diante da ausência do
agravante
,
que não foi localizado pelo oficial de justiça para
ser
intima
do
.
Naquela oportunidade
, o juízo
competente

pro
latou
decisão determinando que
a defesa apresentasse novo endereço a fim de se realizar
a
intimação
do recorrente
para início imediato do cumprimento da
sua
pena
.

A Defensoria
-Publica, por seu turno, informou que o
agravante
se encontrava residindo na Comarca de Rondonópolis, apresentou novo endereço e requereu que o processo executivo de pena fosse encaminhado
àquela
comarca, pedido, esse, de pronto deferido.

O
juízo da
s
execuç
ões penais
da Comarca de Rondonópolis, ao receber o processo executivo penal
do agravante
,
fixou-lhe as condições para
o
cumprimento de pena no regime semiaberto naquela
cidade
e determinou a expedição de carta de intimação para que delas
o apenado
tomasse ciência
(ID 140700663
,
p. 368/371)
,
entretanto, uma vez mais, a diligência foi infrutífera, consoante se depreende da certidão do oficial de justiça lançada no ID 140700663
,
p. 374
, tendo o
processo executivo
de pena sido
devolvido à comarca de origem
, ou seja,
Pontes e Lacerda.

Diante da não localização do agravante para início do cumprimento de sua pena no regime semiaberto,
o
j
uízo
das

e
xecuções
pe
nais
da Comarca de Pontes e Lacerda
determinou
su
a regressão
cautelar
, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Trata-se de
EXECUTIVO DE PENA
tendo como recuperando
CLEDSON DE JESUS MARQUES.

1° Guia – Condenado como incurso no art. 157, § 2o, I, do CP, a pena de
06 (seis) anos
de reclusão e 33 dias-multa.

Com trânsito em julgado para a acusação em 30/06/2009. No regime inicial SEMIABERTO (Ref. 1.1 – pág. 01/02 e 32).

O recuperando teve a regressão para o regime FECHADO determinada no decorrer da execução, no entanto, houve a

progressão para o regime
SEMIABERTO
deferida posteriormente (ref. 9.3 – p. 42/43).

O alvará de soltura foi cumprido em 02/09/2017 (ref. 9.3 – 50).

Desde então, o recuperando não foi mais localizado, mesmo informando nos autos endereço na Comarca de

Rondonópolis/MT (ref. 9.3 – p. 65/69).

Os autos foram remetidos à VEP de Rondonópolis/MT, no entanto, houve a devolução pela não localização do

recuperando (ref. 24.1).

A Defensoria Pública, mesmo não sabendo indicar o paradeiro do recuperando, pugnou que fossem realizadas

diligências pelo Juízo, a fim de localizá-lo; indicando que em pesquisa constatou que o recuperando já residiu em OURO

VERDE - SP (ref. 33.1 e 41.1).

O Ministério Público se manifestou pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, fixando no regime

FECHADO, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do recuperando ou, inicialmente, a tentativa de localização do

recuperando no novo endereço indicado (ref. 37.1 e 45.1).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RECUPERANDO

Malgrado o requerimento da Defesa para tentativa de localização do

recuperando (ref. 41.1), vislumbra-se no caso

concreto que o recuperando tem plena ciência da existência desta execução, tanto é que manifestou nos autos o interesse do

envio dos autos à VEP de Rondonópolis/MT (ref. 9.3 – p. 65/69).

No entanto, maculando a devida boa
-
fé processual, não foi localizado no endereço indicado nem conseguido contato

no número de telefone informado (ref. 21.1).

É dever do recuperando manter seu endereço atualizado perante o juízo da execução penal
, não competindo ao

magistrado o ônus de
diligenciar para possibilitar o prosseguimento do cumprimento da sanção imposta.

No caso concreto o recuperando está em local ignorado.

Sobre o tema, a jurisprudência é no seguinte sentido:

[...]

Portanto, deve ser indeferido o requerimento da Defesa.

DA REGRESSÃO CAUTELAR:

A respeito do pedido ministerial, sabe-se que nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o

reeducando estará sujeito à regressão do regime de cumprimento da pena quando praticar fato definido como crime doloso ou

falta grave
, in
verbis
:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para

qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

No caso em tela, verifica-se que
o recuperando abandonou o cumprimento da pena no regime semiaberto, desde

02/09/2017 (ref. 9.3 – 50).

A teor do disposto o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, antes da decisão sobre a regressão definitiva em razão

da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, deve ser ouvido previamente o condenado.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a necessidade de prévia oitiva do reeducando somente se faz

presente em caso de regressão definitiva para o regime mais severo, sendo despicienda a medida quando a regressão é

determinada de forma cautelar/provisória, designando-se, em seguida, a audiência de justificação para oitiva do penitente.

Nesse diapasão:

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
SUSPENDO
o regime semiaberto e, por conseguinte, insiro o recuperando
CLEDSON DE JESUS

MARQUES
cautelarmente no regime

FECHADO.

EXPEÇA-SE MANDADO DEPRISÃO
pelo sistema BNMP, a ser encaminhado aos órgãos responsáveis para
imediato cumprimento.

Conforme se depreende da decisão
acima parcialmente transcrita
e dos demais atos praticados no
aludido
feito
de executivo de pena
,
é forçoso reconhecer que não

foi
realizada audiência admonitória para cientificar o
agravante
das condições impostas para cumprimento da
sua
pena no regime
semi
aberto.

Isso porque, conforme

asseverado linhas
volvidas, a
solenidade designada para
5 de dezembro de 2017

foi
frustrada pela ausência do
agravante;
a carta de intimação expedida pelo juízo das execuções
penais

da Comarca de
Rondonópolis não foi entregue ao
recorrente
, também em razão da sua não localização
.

Por conseguinte, n
ão
obstante
o
agravante tenha
comparecido na sede da Defensoria Pública da Comarca de Rondonópolis apresentando endereço e número de telefone
por meio do qual
poderia ser encontrado, tal ato, isoladamente,
não
faz
presumir sua ciência acerca das condições do regime
semi
aberto.

À luz dessas considerações, exatamente como defendido nas razões
e contrarrazões
de
ste
agravo, afigura-se equivocada a regressão
cautelar
do regime
semi
aberto para o
fechado
, pois, só se pode falar em desobediência
do agravante
às condições impostas, após o efetivo início do cumprimento da pena. Logo, como a execução ainda não havia se iniciado, necessário o afastamento da
medida cautelar imposta
ao agravante.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao agravo de execução penal interposto
por
Cledson
de Jesus Marques
,
para revogar a decisão que determinou sua regressão cautelar de regime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023